Tribunal: TJDFT
Processo: 0026675-92.2014.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. DANOS EMERGENTES (QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE ALUGUEL). PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E DANOS EMERGENTES: INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO (Tema n. 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na inexistência de atraso na entrega do imóvel (legalidade da cláusula de prorrogação de 180 dias úteis), na culpa exclusiva do consumidor na “quitação integral do preço do imóvel” (tardiamente), e na inviabilidade de cumulação de “lucros cessantes com a cláusula penal”.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. A mera expedição e averbação de carta de “habite-se” não comprovam a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão n.896084, DJE: 28/09/2015). Nesse passo, a parte ré não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo, não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II), até porque o recorrente não produziu provas contundentes que confirmassem a alegada inadimplência do consumidor, como, por exemplo, notificação do autor para proceder à quitação do débito para fins de entrega das chaves.
IV. No mais, eventual inadimplemento do consumidor, em relação ao pagamento do imóvel, não constituiria óbice para negar-lhe direito à indenização, de sorte que não resultou demonstrado o cumprimento da obrigação da construtora de entregar o imóvel pronto e acabado (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.869425, DJE: 18/05/2015; 3a Turma Recursal, Acórdão n.924528, DJE: 07/03/2016). Culpa exclusiva da parte consumidora não constatada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
V. Demais disso, a cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não mostraria abusiva, desde que a contagem fosse feita em dias corridos, de sorte que se tivesse sido estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, por culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, Arts. 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11/07/2016).
VI. Nesse passo, excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra, e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os danos emergentes que, no caso concreto, se trata quantia despendida pelo consumidor a título de aluguel, devidamente comprovada (ID. 13794973, pág. 51/82), dado que o imóvel não foi entregue a tempo e modo, (Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012) (CC, Art. 402 e 475).
VII. Já, em relação à cumulação da cláusula penal moratória com indenização por “lucros cessantes”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
VIII. No ponto, a matéria devolvida à Turma Recursal não se amolda àquela debatida na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes).
IX. No presente caso, constata-se que tanto a condenação a título de danos emergentes quanto à incidência da cláusula penal moratória têm natureza eminentemente reparatória (indenizatória), o que conduz à inviabilidade de cumulação (proibição de bis in idem). Desse modo, deve-se manter a indenização a título de danos emergentes, sobretudo porque o valor da multa contratual (0,4% do valor do imóvel – cláusula 7.1 – ID. 13794973, pág. 39) não se mostraria suficiente a compensar os prejuízos sofridos. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1214136, DJE: 18/11/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão 1203858, DJE: 2/10/2019.
X. E referente ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo a quo, além de manter a indenização na extensão do dano comprovado (CC, Art. 944), estaria em harmonia ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1222587, DJE: 21/1/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1221785, DJE: 17/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1227118, DJE: 10/2/2020.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de multa moratória. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.